Tribunal: TJBA
Processo: 8001301-80.2023.8.05.0111
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8001301-80.2023.8.05.0111 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: GEOVANE LIMA DOS SANTOS Advogado(s): MATHEUS REIS DE FRANCA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. PRONÚNCIA. NULIDADE PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Geovane Lima dos Santos, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itabela/BA, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, contra a vítima Adriano Terras Rocha, bem como nos termos do art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do Código Penal, em face da vítima C. de F., em concurso material de crimes (art. 69, do CP). 2. O Ministério Público imputou ao Denunciado a prática de homicídio qualificado por motivo torpe e à traição ou emboscada/surpresa (art. 121, §2º, incisos II e IV, do CP), em face de Adriano Terras Rocha, narrando que ele teria desferido golpes com pedaço de pau na região das costas e posteriormente na nuca da vítima, causando-lhe a morte por hemorragia encefálica. Em seguida, teria perseguido sua ex-companheira com o mesmo instrumento, tentando matá-la por não se conformar com o término do casamento e por ela ter iniciado novo relacionamento com a primeira vítima, crime que não se consumou devido à intervenção de terceiros (art. 121, §2º, incisos II, IV e VI, §2º-A, I c/c art. 14, II, todos do CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência do membro do Ministério Público na audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual por violação ao sistema acusatório; (ii) determinar se há nulidade processual diante da violação a incomunicabilidade da testemunha Joaquim da Rocha; e (iii) verificar se a conduta imputada em relação à vítima ex-companheira do Réu é atípica. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A ausência do membro do Ministério Público em audiência de instrução, quando devidamente intimado, não configura nulidade processual se não demonstrado prejuízo efetivo à Defesa, e especialmente quando esta participa ativamente do ato sem insurgência no momento oportuno. 5. A alegada violação à incomunicabilidade de testemunha não arguida tempestivamente pela Defesa técnica, que esteve presente no ato processual, atrai a preclusão, não sendo possível ao Defensor posterior suscitar nulidade por mera discordância com a atuação do Advogado anterior. 6. Na fase de pronúncia, aplica-se o princípio in dubio pro societate, sendo suficientes indícios de autoria e prova da materialidade delitiva para submeter o Acusado a julgamento pelo Conselho de Sentença, dispensando-se fundamentação exauriente. 7. A conjugação dos elementos objetivos das condutas imputadas ao Recorrente, notadamente o contexto de ciúmes, a execução do homicídio da pessoa com quem a ex-companheira estava se relacionando, a perseguição da referida vítima imediatamente após o primeiro crime, portando o mesmo instrumento utilizado na agressão fatal, e a posterior fuga do local ao perceber a aproximação de terceiros, configura indícios suficientes de dolo homicida, caracterizando início de execução da tentativa de homicídio. Deste modo, inexistindo elementos que assegurem a ausência de animus necandi, a tese recursal ainda carece de suporte probatório necessário para afastar os fatos da apreciação do Tribunal do Júri. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2º, II, IV e VI, §2º-A, I, 14, II, e 69; CPP, arts. 414, 415 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 902.892/PI, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2024; STJ, AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 24/03/2020; TJSP,Apelação Criminal 1501059-98.2019.8.26.0319, Lençóis Paulista, Rel. Desa. Claudia Fonseca Fanucchi, j. 16.03.2023; STJ, AgRg no HC 675.153/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.05.2022. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 8001301-80.2023.8.05.0111, da Comarca de Itabela/BA, no qual figura como recorrente Geovane Lima dos Santos, e, recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.